Tribunal: STF
Processo: RE 1531696
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco Agibank S.A opôs embargos de declaração em face de acórdão da Segunda Turma que negou provimento a agravo interno, cujo acórdão restou assim ementado:



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA 339/RG. CONTRIBUIÇÕES AO PIS E À COFINS. BASE DE CÁLCULO. DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE CORRESPONDENTES BANCÁRIOS. OPERAÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. ENQUADRAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPROPRIEDADE. SÚMULAS 279 E 454/STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão mediante a qual desprovido o recurso extraordinário ao fundamento de não estar configurada ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988 e de ser necessário, para dissentir da conclusão alcançada na origem, o reexame do conjunto fático-probatório bem assim a análise de normas infraconstitucionais e de cláusulas contratuais. 2. A parte recorrente aponta ofensa direta à CF/1988, notadamente ao art. 93, IX. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. São duas questões em discussão: (i) saber se houve desrespeito ao dever de fundamentação das decisões judiciais, considerado o art. 93. IX, da CF/1988; e (ii) verificar se é adequado o recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia pressupõe reexame do conjunto fático-probatório, além de análise de normas infraconstitucionais e de cláusulas contratuais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da CF/1988 (Tema 339/RG). 5. Tendo o Tribunal de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 6. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria a reanálise de balizas fáticas e de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede recursal extraordinária, por óbice das Súmulas 279 e 454/STF. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.



    Em 28 de outubro de 2025, liberei o processo para inclusão dos embargos de declaração na pauta de julgamentos virtuais. O feito foi incluído na sessão virtual de 7 a 14 de novembro.



    Em Petição n. 159.259/2025 (eDoc. 276), a embargante protocolou pedido de destaque, opondo-se à realização do julgamento virtual. 



    2. A Resolução/STF n. 642/2019 admite o requerimento de destaque por qualquer das partes. Entretanto, cabe ao Relator verificar a existência de especificidades que justifiquem o acolhimento do pedido (ACO 3.273-AgR, ministro Dias Toffoli; e ARE 930.778-AgR-ED-ED-EDv-AgR, ministro Teori Zavascki).



    Na espécie, o fundamento apresentado pela requerente não exibe densidade argumentativa a justificar a retirada do julgamento do ambiente virtual. Trata-se, apenas, de reiteração a argumentos veiculados na peça recursal.



    Destaco que a análise da controvérsia de modo virtual não traz prejuízo ao debate, que pode ser suscitado por julgadores e estimulado pelas partes, com apresentação de Memoriais e realização de audiências.



    Essa é a linha de consolidado entendimento desta Corte (ARE 941.595-AgR-segundo, ministro Celso de Mello; ARE 1.251.770-AgR-AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.250.181-AgR-ED, ministro Roberto Barroso), precisamente como ressaltado pela Segunda Turma:



    A agravante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual. 



    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, ao contrário do alegado pela agravante, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizadas pelos Ministros, a propiciar uma ampla análise do processo. 



    A realização de julgamentos com a tecnologia legitimamente adotada por este Supremo Tribunal cumpre o princípio constitucional da razoável duração do processo, sendo de interesse das partes, da sociedade, não se justificando sua restrição salvo quando demonstrado motivo idôneo, o que não se dá no caso.



    (RE 1.242.555 AgR-segundo, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 31 de dezembro de 2020, grifei)



    A parte não trouxe qualquer excepcionalidade apta a lastrear o deferimento do pedido. Sendo assim, mostra-se oportuno o seu indeferimento.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de retirada de pauta do recurso submetido ao julgamento virtual (PV: 7 a 14 de novembro de 2025).



    4. Publique-se. 



Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente